Tribunal: TJPA
Processo: 0028842-91.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028842-91.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

2. É cediço que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, se isoladamente consideradas, não se revelam como suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, inclusive porque já valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, para negativação da culpabilidade do réu.

3. A hipótese em testilha, entretanto, apresenta situação diversa, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas, ressoa claramente evidenciada, não apenas em função da quantidade de material ilícito apreendido - 1.638g (mil gramas, seiscentos e trinta e oito miligramas) de “maconha” – mas de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante, que retrata esquema de distribuição intermunicipal da droga demonstrado nos autos, revelando o seu envolvimento com grupo criminoso articulado e organizado, com fornecedores e destinatários pré-determinados, bastante a refutar a tese de traficância ocasional.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luciano Sousa da Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 9534720), que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 9534662) que, no dia 21 de novembro de 2017, policiais civis receberam informações de que o apelante em comento estaria de posse de determinada quantia de drogas em sua residência, localizada no Beco São Jorge, n.º 110, Bairro da Marambaia, nesta Capital, e que iria repassá-la a outras pessoas, com objetivo de ser encaminhada ao interior do Estado. Ao se deslocarem ao endereço informado, os policiais permaneceram a espreita, observando a movimentação, quando, por volta das 14h30min, avistaram uma mulher chegando ao local. Ao ser abordada, tal pessoa afirmou ser moradora do Município de Bragança/PA, e que teria ido à casa do recorrente somente para buscar uma encomenda da droga popularmente conhecida por “maconha”. Diante de tal cenário, os policiais adentraram no imóvel e depararam-se com o réu, na companhia de outra mulher, que asseverou ser oriunda do Município de Concórdia do Pará e que também teria ido a Belém no intuito de pegar a droga com o recorrente. Em buscas pelo imóvel, foi encontrada uma mochila, contendo em seu interior 04 (quatro) tabletes de “maconha”, num total de 1.638g (mil gramas, seiscentos e trinta e oito miligramas).

Em
razões recursais
(ID 11105030), clama a defesa pela aplicação da minorante contida no §4º, do art. 33 da LAD, uma vez não comprovado que o apelante integra organização criminosa ou que se dedica a atividades ilícitas, considerando tratar-se de réu primário e a tese de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento de tal benesse.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(11105034), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção incólume do
decisum
vergastado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso em apreço.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

1. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Fulcra-se a irresignação defensiva na tese que o apelante faz jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que não comprovada a dedicação a atividades ilícitas ou que faça parte de organizações criminosas, considerando tratar-se de réu primário e a tese de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento de tal benesse.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante:

“No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar,

haja vista a elevada quantidade de entorpecente apreendida, fatos que evidenciam a dedicação

do réu à atividade criminosa, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas.”

É cediço que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, se isoladamente consideradas, não se revelam como suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, inclusive porque já valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, para negativação da culpabilidade do réu.

A hipótese em testilha, entretanto, apresenta situação diversa, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas, ressoa claramente evidenciada, não apenas em função da quantidade de material ilícito apreendido - 1.638g (mil gramas, seiscentos e trinta e oito miligramas) de “maconha” – mas de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante.

Revelam os autos que os agentes policiais se dirigiram à residência do réu, com informações de que ele estava de posse de determinada quantidade de droga, que seria repassada a outras pessoas, com destino ao interior do Estado. No local, durante a diligência policial, foram encontradas duas mulheres, oriundas de municípios diferentes – Concórdia do Pará e Bragança – as quais asseveraram que se deslocaram à Capital no intuito de receber a encomenda da substância entorpecente a fim levá-la a seus municípios.

A testemunha
Marco Antônio Damasceno
, assim relata em juízo:

“(...) que

recebeu a determinação do Delegado para ir até a casa do acusado e se dirigiu até o local e fez

campana por uma hora e meia, quando viu uma moca saindo da casa do réu e indo até a parada

de ônibus, e ao fazer a abordagem, esta estava com uma sacola vazia e com um lenço com

cheiro de maconha. Que em seguida se dirigiram até a casa do acusado e na revista encontraram

uma mochila com tablete de maconha. Que na residência estava uma mulher e a esposa do

acusado. Declarou que o réu confessou a autoria da droga e disse que estava fazendo a

distribuição para o traficante de alcunha “Ceará” que estava preso. Que todos foram levados até à

delegacia.”

Não destoam as declarações da testemunha
Sérgio Murilo dos Santos
, em audiência de instrução, veja-se:

“(...) que teve informações de

que em uma residência um cidadão de prenome Luciano entregava droga e havia uma

movimentação em sua residência de que pessoas chegavam, e saiam com sacola e diante disto

recebeu determinação do delegado para verificar a denúncia. Que chegando ao local fizeram

campana e o movimento estava grande, que abordaram uma mulher e esta disse que havia ido

buscar droga para levar para o interior, ocasião em que entraram com a mencionada mulher na

residência do réu, e no local haviam mais três pessoas com o acusado, que também estavam no

local para levar drogas para o interior. Que em buscas no local encontrou tablete de maconha em

uma mochila. Que Luciano confessou a autoria da droga e disse que a recebia para fazer a

distribuição para as pessoas levar para o interior. Que o acusado disse que só fazia o corte e a

distribuição da droga que já havia sido paga a outro destinatário.”

A que se pode notar, o réu demonstra dedicação ao mundo do tráfico de drogas, fato que pode ser evidenciado tanto pela quantidade de entorpecente apreendido, como pelo esquema de distribuição intermunicipal da droga demonstrado nos autos, revelando o seu envolvimento com grupo criminoso articulado e organizado, com fornecedores e destinatários pré-determinados, bastante a refutar a tese de traficância ocasional.

Não faz jus, portanto, o apelante, à almejada redução,

se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam a dedicação deste a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

Nesta seara de cognição:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

2.
O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e variedade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 573.134/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)" (grifei)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

III -
Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade de droga apreendida, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art.

33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)

V - Na hipótese, a quantidade de entorpecentes foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Precedentes. (...)

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 583.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)" (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022